Tribunal: TJMT
Processo: 1011414-92.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011414-92.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 952.130.071-04 (APELADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 952.130.071-04 (APELANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Demonstrado que a instituição bancária não adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos, máxime considerado que a fraude ocorreu enquanto o consumidor acreditava estar em ambiente virtual do banco, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva, conforme a regra do direito do consumidor.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela demandada, bem como o ato ilícito perpetrado, não cabe falar em culpa exclusiva da vítima dos falsários. Impõe-se manter a sentença de parcial procedência para o ressarcimento do valor pago pelo boleto emitido pelos fraudadores em nome da instituição financeira, bem assim do dano extrapatrimonial, cujo valor indenizatório é de ser mantido por ser razoável.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011414-92.2021.8.11.0055

APELANTE (S): FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO (S): FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA, BANCO VOTORANTIM S.A.

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1011414-92.2021.8.11.0055 - 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Francismar Pereira da Costa e por Banco Votorantim S.A.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Francismar Pereira da Costa em desfavor de Banco Votorantim S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para condenar o requerido ao ressarcimento da quantia de R$ 6.938,54 a título de dano material, atinente ao valor do boleto pago pelo autor, valores a serem atualizados com juros de mora à taxa de 1% ao mês, não capitalizados, contados da citação válida, bem assim correção monetária, observando o INPC/IBGE, desde o ajuizamento, bem como ao pagamento do valor de R$5.000,00, a título de danos morais, com correção monetária incidente desde a data do arbitramento e juros incidentes desde a data do evento dano.

Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELOS
: o requerido
Banco Votorantim S.A.
sustenta, em síntese, a culpa exclusiva do consumidor, porque não houve vazamento de dados, que estes foram informados pelo próprio cliente aos fraudadores, por meio de acesso a site falso e/ou contato por canal não oficial, que sequer gerou número de protocolo as tratativas de quitação do contrato de financiamento e emissão de boleto, bem assim que não ficou configurado o dano moral, que o valor arbitrado para a condenação é excessivo, a ensejar enriquecimento ilícito.

O autor
Francismar Pereira da Costa
, por sua vez, alega que houve negligência e falha na prestação de serviços da instituição financeira apelada e que além do prejuízo no pagamento do boleto falso (R$ 6.938,54), teve que realizar empréstimo no valor de R$ 8.145,62,00, para pagar o boleto válido de R$ 9.892,92, bem assim que teve prejuízo de R$1.827,24, referente a diferença do valor do boleto válido e o valor final do empréstimo.

Argumenta ainda que o valor arbitrado para o dano moral foi insignificante e não atende à tríplice função da indenização.

Assim, requer a reforma da sentença para condenar o requerido no valor de R$ 18.658,87 referente ao dano material, bem como majorar o valor do dano moral.

CONTRARRAZÕES
: foram apresentadas por ambas as partes no Id. 163341079 e Id. 164019699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso do Banco Votorantim S.A. está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da demanda e, por conseguinte, afastar as indenizações por danos materiais e morais, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor do dano moral.

Por sua vez, o cerne do recurso do autor está em saber se cabe majorar os valores das referidas condenações (material e moral).

Na origem, a lide advém da aventada falha na prestação dos serviços da instituição financeira requerida, consistente no vazamento de dados do autor, que teria possibilitado a fraude perpetrada por terceiros na emissão de boleto falso, referente à quitação do contrato de financiamento para aquisição de veículo (Contrato n. 12039000221393), firmado entre as partes em 16/05/2019.

Consta da inicial que em setembro de 2021 o autor entrou em contato com a instituição financeira por meio do telefone 0800 701 8600, momento em que foi contatado por meio de mensagem (Whatsapp) para o fim de prosseguir com o atendimento e a solicitação do boleto para quitação do contrato.

Consta ainda que foi informado o número de CPF e confirmadas todas as informações do contrato trazidas pelo atendente, bem como o valor para quitação de R$ 10.659,94 e com desconto para pagamento lhe foi gerado boleto no valor de R$ 6.938,54, que após a efetivação do pagamento, em outubro de 2021, foi surpreendido com a cobrança da dívida e informado pela instituição financeira acerca da inexistência de contato ou quitação do financiamento, que em razão da venda do veículo a terceiro, foi obrigado a realizar novo pagamento para quitação do financiamento, no valor de R$ 9.892,92.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por considerar que houve falha na prestação do serviço pelo vazamento de dados cadastrais do autor.

De início, t
rata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, como realizada na origem, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Do conjunto fático-probatório, verifica-se que o autor, à toda evidência, não teve como saber que as tratativas referentes à emissão do boleto para a quitação do contrato estavam sendo realizadas por fraudadores, porquanto, além de requerido por
meio dos supostos canais oficiais de atendimento da instituição financeira, não foram repassados dados referentes ao contrato.

Nota-se pelos documentos colacionados, com a informação do CPF, os dados cadastrais e do contrato já eram de conhecimentos dos estelionatários.

Nesse contexto a sentença consignou:

De cotejo dos autos verifica-se que o autor apresentou “print” das tratativas com suposto canal da instituição financeira via aplicativo de mensagens “Whatsapp” que além de constar como conta business possuía logomarca da instituição financeira com amplo acesso a informações do cliente sendo lhe confirmado diversas dados atinentes ao contrato de financiamento como número do contrato, valor do contrato, das parcelas, total para quitação e dados do veículo financiado (id. 70019966). Trouxe também o boleto onde consta como beneficiária a requerida, bem como a numeração do contrato discutido nos autos, qual seja: 12039000221393 (id. 85170984)
.

Deste modo,
REPUTO QUE A EMISSÃO DO BOLETO COM OS DADOS DO CONTRATO SOMENTE FOI POSSÍVEL DIANTE DO VAZAMENTO DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS CONFIDENCIAIS DO AUTOR À TERCEIROS QUE DE POSSE DE TAIS DADOS E SE PASSANDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EFETUARAM AS TRATATIVAS COM O CLIENTE PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO
.

Outrossim, a parte requerida, ao defender o desconhecimento do referido pagamento e a fraude perpetrada imputando culpa do autor e de terceiros, não aportou qualquer elemento de convicção capaz de corroborar suas alegações aptas a afastar sua responsabilidade pelo vazamento das informações, de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Logo, verificada a existência de fraude na emissão do boleto, e sendo tal fraude possibilitada pelo vazamento de informações confidenciais do cliente, reputo que tal fato configura fortuito interno da instituição financeira na medida em que está ligado à atividade da parte requerida e, por isso, não é hábil para descaracterizar a falha que possibilitou o acesso de terceiros aos dados financeiros e da dívida propriamente dita.

Observa-se assim que a parte autora desincumbiu do ônus de comprovar fatos constitutivos de seu direito, notadamente quanto ao erro escusável de pagar boleto fraudado emitido com todas as características daqueles emitidos pelo banco requerido.

Nota-se que no boleto consta como beneficiário a empresa que o autor efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, impossibilitou identificar que se tratava de um boleto fraudado.

Por sua vez, a instituição financeira requerida não logrou demonstrar, ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao fornecer informações acerca da emissão de boleto pelos seus canais de comunicação pela internet.

Dessa forma, máxime considerado que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição bancária demonstrar que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Frisa-se, não ficou demonstrado pela instituição bancária que adotou medidas preventivas de segurança eletrônica, com fito de evitar a ação de fraudadores em seus canais eletrônicos.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela requerida, bem como o ato ilícito perpetrado, porquanto não cabe falar em culpa exclusiva do autor, vítima dos falsários.

Assim, caracterizado o ato ilícito na conduta perpetrada pela instituição financeira requerida, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (art. 14 c/c art. 17 ambos do CDC).

Por outro lado, no que tange ao pleito para o ressarcimento do valor referente ao empréstimo para o pagamento do boleto válido, sem razão o autor, porquanto, como bem acentuado pela sentença:

Inviável ainda a condenação da instituição financeira ao ressarcimento da integralidade dos valores utilizados pelo autor para a efetiva quitação do financiamento, no valor de R$ 11.720,16 visto que o acatamento de tal valor importaria em enriquecimento ilícito visto que o autor se veria ressarcido de todos os valores desembolsados e ainda teria a quitação do financiamento sem qualquer ônus, o que não pode ser acolhido, devendo ser acolhido em parte o pedido apenas para que seja ressarcido o valor pago pelo boleto emitido em nome da instituição financeira pelos terceiros fraudadores.

Destarte, temos que a quantificação do dano resultou das perdas efetivas e comprovadas atingindo diretamente o patrimônio da parte requerente, motivos pelos quais deve ser condenada a parte requerida à restituir os valores ao requerente, aplicado atualização monetária e os juros incidentes, segundo o percentual previsto pelo artigo 406 do Código Civil.

Em razão da negligência da requerida no cumprimento de seu dever de manter um ambiente eletrônico seguro para a realização das transações virtuais, o autor foi lesado em seu patrimônio imaterial. Vê-se que houve sofrimento moral, máxime ao receber cobranças para o pagamento do boleto que acreditava estar pago.

Dessa forma, notadamente quanto ao dano moral, não comporta reformas a sentença ao registrar:

Outrossim, com base na farta prova documental coligida aos autos, constato a
conduta
perpetrada pela requerida em desfavor do requerente consubstanciada na
falha da prestação dos serviços
e a patente relação de
causalidade
entre sua conduta e o dano moral suportado pelo requerente, sendo oportuno destacar que a possibilidade de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5o, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão.

É certo que a situação vivenciada pelo autor evadiu a esfera do mero aborrecimento, não sendo de bom alvitre considerar apenas mero dissabor o fato da parte ter sido induzida a erro na quitação do contrato por terceiros que se passavam pela instituição financeira, o que lhe causa uma angustia, frustação e abalo passível da indenização perquirida.

Ressalto, ainda, que o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Logo, incumbe à requerida o pagamento pelos danos materiais e morais sofridos pelo autor.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$5.000,00) se mostra razoável e não discrepa do entendimento adotado por esta Egrégia Câmara. Logo, é de ser mantido.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023